Tribunal: TJMT
Processo: 1018439-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1018439-30.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: RODRIGO SANTIN MARQUES DE OLIVEIRA
AGRAVADO: DANILO BARBOSA TASCA PORTO
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMETNO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – VIA INADEQUADA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A Exceção de Pré-Executividade só é viável quando a matéria puder ser conhecida de ofício e não exigir dilação probatória.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018439-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), RODRIGO SANTIN MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 030.796.121-40 (AGRAVANTE), DANILO BARBOSA TASCA PORTO - CPF: 000.438.291-98 (AGRAVADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018439-30.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: RODRIGO SANTIN MARQUES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: DANILO BARBOSA TASCA PORTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMETNO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – VIA INADEQUADA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A Exceção de
Pré
-Executividade só é viável quando a matéria puder ser conhecida de ofício e não exigir dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018439-30.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: RODRIGO SANTIN MARQUES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: DANILO BARBOSA TASCA PORTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1018439-30.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade.

O agravante alega que o título executivo consiste num cheque de R$260.000,00, devolvido por “divergência de assinatura” (motivo 22).

Aduz que“
quando o próprio banco sacado lança dúvidas acerca da higidez do cheque, taxando-o de incerta a assinatura nele aposta, sua exequibilidade de imediato resta viciada, sendo despicienda outras provas”
.

Acrescenta que“
a Resolução n. 1.682/1990 do Banco Central do Brasil que disciplina a sistemática de devolução de cheques pelo banco sacado e suas hipóteses, traz dispositivo claro preconizando que o banco sacado não pode devolver um cheque, pelo motivo 22, se a conta estiver devedora”
.

Pede que seja declarada a ausência de um dos requisitos legais para que o cheque seja considerado título executivo, e a consequente extinção da Execução.

Efeito suspensivo indeferido no Id n. 105867998.

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (Id n. 109606458).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018439-30.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: RODRIGO SANTIN MARQUES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: DANILO BARBOSA TASCA PORTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O agravante se insurge contra o
decisum
que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade, proferido nos seguintes termos:

(...)

Por fim, deixo de analisar a manifestação em relação à ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, em virtude de divergência na assinatura, tendo em vista que tal matéria depende de dilação probatória e, portanto, deveria ser objeto de embargos do devedor.
(Id 105426486 - Pág. 5)

A Exceção de
Pré
-Executividade é admitida quando demonstrado vício sobre matéria de ordem pública (conhecível de ofício) e que não exija a dilação probatória.

Nesse sentido, do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO SUPERVENIENTE DO CRÉDITO. EXCLUSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CUJA REVISÃO DEPENDE DO EXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1.
A exceção de
pré
-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos,
um de ordem material, outro, de ordem formal, ou seja: é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
(
REsp
1.110.925/SP, repetitivo, Rel. Ministro
Teori
Albino Zavascki, Primeira Seção,
DJe
04/05/2009).
Nessa linha, somente quando não necessária a produção de provas é que a petição de exceção de
pré
-executividade pode ser apresentada para aferição da ocorrência da prescrição.

(...)

4. Agravo interno não provido.
(
AgInt
no
AREsp
1689747/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, julgado em 29/03/2021,
DJe
de 06/04/2021).

Desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO CONFIGURADA – QUESTÕES DIRIMIDAS EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso concreto, além de as questões debatidas não serem matérias de ordem pública, a ensejar o conhecimento de ofício pelo Juízo de piso, necessita de dilação probatória, bem assim serão dirimidas nos Embargos à Execução, o que impõe a manutenção da decisão agravada que julgou improcedente a Exceção de
Pré
-Executividade.

Conforme precedentes do STJ, não é cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de
pré
-executividade julgada improcedente.
(RAI n. 1002508-84.2021.8.11.0000, julgado em 07/04/2021,
DJe
de 13/04/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A Exceção de
Pré
-Executividade é cabível apenas quando a matéria pode ser conhecida de ofício e não demanda dilação probatória
.
(RAI n. 1003007-39.2019.8.11.0000, julgado em 24/04/2019,
DJe
de 26/04/2019).

Argui a falta de certeza do título, uma vez que o Banco o teria recusado pelo motivo 22 – divergência na assinatura, e nesses casos não seria possível a devolução, exceto se não houvesse saldo em conta.

Contudo, embora esse argumento justifique a nulidade do título, é vedado o conhecimento de ofício, até porque sem a instrução processual o julgador não tem como afirmar a autenticidade da assinatura.

Além disso, a inexequibilidade também não podia ser afastada de ofício, mas somente após a produção de prova documental e pericial que ratificasse as alegações do agravante.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021